Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703248-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELINDA DA SILVA COELHO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Especial (ID 28266648) interposto por ZELINDA DA SILVA COELHO, contra acórdão de ID 27750430 proferido pela Terceira Turma Cível, de relatoria deste Desembargador, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. ASSEMBLEIAS. PARTICIPAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO LIVRE. EXISTÊNCIA. ART. 5o, XX, DA CRFB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBLIDADE. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. TEMA 492 (STF). OMISSÃO EXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO N. 1.316.472. INTEGRADO QUANTO À NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 492. REGISTRO. 1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão e a eliminação de contradição, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada. 2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltarlhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 4. Ressalvada a necessidade de delimitação da não incidência da tese fixada pelo STF no Tema 492, por ocasião do julgamento da apelação, interposta pela Embargante, conforme se verifica no Acórdão n. 1.316.472, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada nos termos do voto condutor, de forma expressa e bastante clara. 5. A tese fixada pelo STF no Tema 492 refere-se à inconstitucionalidade da cobrança de tarifas de manutenção e conservação, por associação de proprietários, titulares de direitos ou moradores de loteamentos, regulares, ou seja, devidamente, registrados no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 2o, § 1o, 12, caput e 18, caput, todos da Lei n. 6.766/79. 5.1. Verifica-se, assim, um distinguishing do caso em tela com aquele vinculante desta tese, pois emerge dos autos farta documentação, inclusive juntada pela Embargante, que o “loteamento” em comento não é passível de ato registral, pois é propriedade da Terracap, conforme decidido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, na ação reinvidicatória de autos físicos n. 2001.01.1.062504-8. 6. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). 7. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 8. Preliminar de inadmissibilidade. Rejeitada. Embargos de Declaração, conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para integrar o Acórdão n. 1.316.472, no sentido de suprir a omissão da não incidência da tese fixada pelo STF no Tema 492, a qual se registra. Considerando a suposta divergência entre o acórdão mencionado e a tese firmada no REsp n. 1.280.871/SP, os autos foram encaminhados ao órgão julgador, para fins de se possibilitar o exercício do juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. DECIDO. Com efeito, conforme esclarecido no voto do acórdão n. 1316472, percebe-se a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.280.871/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 882), ao caso em questão, em razão de esta tese aplicar-se a associação de moradores de bairro aberto, enquanto a associação Recorrida tem como objeto de sua constituição a proteção de interesses dos possuidores e/ou proprietários de um bem imóvel específico, conforme atestam as fotografias juntadas aos autos, o termo de cessão de direitos possessórios e o estatuto desta parte processual. A propósito, tem decidido esta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882). TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS. DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. 1. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 2. O REsp. 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns. 3. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consignálas. 4. Recurso do apelante/autor conhecido e provido. 5. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido. (Acórdão 1285030, 07275300220198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, considerando a condição de associada da ZELINDA DA SILVA COELHO, ora Recorrente, deve ela submeter-se à forma de pagamento das taxas destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum do imóvel em composse, conforme fixado em assembleia da associação. Mutatis mutandis, como se pode considerar a convenção dos condomínios como norma de regência, o documento que prevê a forma como serão tomadas as decisões relacionadas à prestação dos serviços oferecidos aos condôminos, bem como as relacionadas à forma de pagamento das tarifas ora em discussão, assim, verifica-se que o Estatuto de uma associação deve ser respeitado e cumprido pelos associados, pois representa a lei interna deste tipo de pessoa jurídica. Desta feita, restou incontroversa a existência de vínculo associativo entre a Recorrente e a associação Recorrida, bem como a inadimplência daquela parte processual com esta. Nesse cenário, em que pese ter sido considerado o juízo de retratação no despacho de ID 29453112, esta relatoria verifica a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, pois o caso concreto não se amolda à tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.280.871/SP. Com essas considerações, mantenho o acórdão n. 1316472 conforme prolatado. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 13:04:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador